Tribunal: TJSP
Processo: 0033015-91.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de aluguéis.
A autora (particular) alega que a ré (Prefeitura de Carapicuíba) está inadimplente com o pagamento dos aluguéis de sua propriedade. Requereu o pagamento das parcelas, acrescida de juros e correção monetária.

O apelo inicialmente foi distribuído a 27 Câmara de Direito Privado, que

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de aluguéis.
A autora (particular) alega que a ré (Prefeitura de Carapicuíba) está inadimplente com o pagamento dos aluguéis de sua propriedade. Requereu o pagamento das parcelas, acrescida de juros e correção monetária.

O apelo inicialmente foi distribuído a 27 Câmara de Direito Privado, que declinou da competência por entender se tratar de matéria de Direito Público.

A 10a Câmara de Direito Público recebeu os autos e suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de "o contrato de locação firmado entre o Município e a proprietária do imóvel é um "contrato da administração", regido, preponderantemente, pelas regras de direito privado".

Competência da Seção de Direito Privado para as ações que discutem o contrato de locação celebrado entre as partes, alheios aos ditames do processo licitatório. Inteligência do artigo 5o, III.6, da Resolução TJSP no 623, de 16.10.2013.

Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos à 27a Câmara de Direito Privado.